Tribunal: TJES
Processo: 5009027-12.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atividade Política
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009027-12.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUARA CORREIA DALFIOR

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. LOMBADA NÃO SINALIZADA EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. GRAVES LESÕES E SEQUELAS PERMANENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva e o condenou ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de indenização por danos morais a motociclista vítima de acidente ocasionado por lombada não sinalizada em via pública, rejeitando o pedido de pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe revogação da gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) estabelecer se a responsabilidade do Município por omissão na sinalização de lombada é objetiva ou subjetiva; (iii) determinar se houve culpa exclusiva da vítima; (iv) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça deve observar o momento processual previsto no art. 100 do CPC, não sendo possível sua revogação apenas em sede de apelação, e o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 4º).

A responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da jurisprudência do STF, bastando a comprovação do dano, da omissão administrativa e do nexo de causalidade.

O Município deixou de sinalizar, conforme exigem o CTB e a Resolução CONTRAN nº 600/2016, lombada instalada em via pública, criando risco aos usuários e descumprindo seu dever legal de garantir segurança no trânsito.

O nexo causal é direto e comprovado: a ausência de sinalização surpreendeu a autora, que perdeu o controle da motocicleta e sofreu politraumatismo, com sequelas permanentes.

Não se comprova culpa exclusiva da vítima, pois não há prova de velocidade incompatível ou conduta imprudente, havendo presunção de pista livre na ausência de sinalização de obstáculos.

O dano moral é evidente diante da gravidade das lesões (perda funcional, sequelas permanentes, internações e cirurgias), ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

O valor fixado em R$ 90.000,00 é proporcional e razoável diante da extensão dos danos, do caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por omissão na sinalização de lombada em via pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A ausência de prova de conduta imprudente ou de velocidade excessiva afasta a culpa exclusiva da vítima.

O dano moral decorrente de acidente de trânsito com sequelas permanentes configura-se de forma presumida e enseja indenização proporcional à gravidade das consequências.

O valor da indenização deve observar a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico, não sendo reduzido quando proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 4º, e 100; CTB; Resolução CONTRAN nº 600/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1455038 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 05.11.2024; STF, RE 495740 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15.04.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009027-12.2022.8.08.0014

APELANTES: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: LUARA CORREIA DALFIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face de sentença (id. 14467737) que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais a
LUARA CORREIA DALFIOR
, em virtude de acidente de trânsito causado por lombada não sinalizada em via pública.

O caso dos autos deriva de acidente de motocicleta sofrido pela autora-apelada, que alega que no dia 05 de novembro de 2020, quando trafegava com sua motocicleta pela Rua Ângelo Morozini, Bairro Santos Dumont, em Colatina, desequilibrou-se ao passar por uma lombada não sinalizada, sofrendo graves danos.

A Autora teve
‘traumatismo policraniano encefálico e torácico’,
além de lesões corporais diversas,
sendo submetida a cirurgias,
e
d
iante da
grav
idade d
o sinistro as
lesões
lhe acarretaram
sequelas que lhe impedem uma vida normal, incapacitando-a para o trabalho,
segundo o alegado.

A sentença recorrida (id. 14467737) reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente municipal pelo acidente sofrido pela autora. O douto magistrado fundamentou sua decisão na omissão do Município em sinalizar adequadamente uma lombada (quebra-molas) em via pública, o que causou a queda de motocicleta da autora e, consequentemente, graves lesões. A sentença condenou o Município de Colatina ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), além de julgar improcedente o pedido de pensão vitalícia, sob o argumento de ausência de incapacidade laboral.

Em suas razões recursais (id. 14467739), o Município de Colatina pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a responsabilidade subjetiva incidente em casos de omissão do Poder público; (ii) a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que, segundo alega, trafegava em velocidade incompatível com a via e sem a devida atenção, o que teria sido a causa determinante para o acidente; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor, e, subsidiariamente, a exorbitância do valor arbitrado, pleiteando sua redução para patamares razoáveis a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora; (iv) a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

De plano, sobre a pretendida revogação da gratuidade concedida à Autora, decorre claro do CPC a via e o momento adequado a impugnar o deferimento do benefício assistencial, conforme seu artigo 100, ao que não deu ensejo o Município, considerando o deferimento da assistência judiciária ainda
initio litis
, não lhe socorrendo o manejo de tal pretensão agora, apenas em sede de apelação.

Ademais, insta consignar que, à luz do art. 99, §4º, do Código Processual, “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Portanto, tenho por irretocável, nestas condições, a concessão da gratuidade da justiça à Autora-Recorrida.

Superada esta
quaestio
e adentrando, então, no mérito recursal, tenho já comezinho, ao contrário do alegado no apelo, que a responsabilidade da Municipalidade no caso concreto reveste-se de
natureza o
bjetiva
, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que a
responsabilidade objetiva do Estado
, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
abrange, também,
atos omissivos
do poder público.

Em julgado relativamente recente, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional deixou assente que
“A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é
objetiva
, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação
ou omissão
administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior
.” (RE 1455038 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-334 DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024).

Acresço, segundo o sempre lembrado Min. Celso de Mello, que "
Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o 'eventus damni' e o comportamento positivo (ação)
ou negativo (omissão)
do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes.
A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado
, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes. (...)"
(RE 495740 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009).

Portanto, não tenho dúvidas em afirmar que o caso dos autos submete-se ao
trato objetivo da responsabilidade civil
, por conseguinte, alheio à demonstração de agir culposo do Ente Público, bastando a comprovação do ato ilícito (omissão), do fato danoso e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso vertente, os três pressupostos encontram-se inequivocamente demonstrados.

O
dano
é patente e vastamente documentado pelos laudos médicos, exames de imagem e fotografias (ids. 14467583, 14467686, 14467687, 14467688, 14467691, 14467692, 14467693), que atestam o politraumatismo sofrido pela autora, com trauma crânio encefálico que exigiu intervenção neurocirúrgica, além de fraturas na clavícula e arcos costais, resultando em sequelas permanentes.

A
omissão administrativa
do Município de Colatina, por sua vez, é incontroversa. As fotografias do local do acidente (id. 14467689) e os depoimentos testemunhais colhidos em audiência (id. 14467731) confirmam que a lombada existente na Rua Angelo Morozini não possuía nenhuma espécie de sinalização vertical (placa) ou horizontal (pintura), em flagrante descumprimento das normas de segurança viária.

O Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN, notadamente a Resolução nº 600/2016, impõem ao órgão de trânsito com circunscrição sobre a via o dever de sinalizar adequadamente os obstáculos, como as ondulações transversais.

A ausência de pintura amarela e de placas de advertência configura omissão ilícita e negligência do poder público com seu dever de garantir a segurança no trânsito.

O
nexo de causalidade
entre a omissão estatal e o dano é direto e irrefutável. A autora, trafegando pela via durante a noite, foi surpreendida pelo obstáculo não sinalizado, vindo a perder o controle de sua motocicleta e sofrer a queda que lhe causou as graves lesões. A omissão do Município foi a causa primária, direta e necessária do acidente.

Superada a caracterização da responsabilidade objetiva, passo à análise da tese de
culpa exclusiva da vítima
, arguida pelo apelante, que, adianto, não lhe socorre.

Para além do fato de que o Município nada traz de concreto a demonstrar a culpa da vítima, ficando seus argumentos apenas no campo das alegações, deve ser ponderado, com bem fez o Juízo
a quo
, que há presunção de pista livre quando não há sinais ou pinturas nos obstáculos, sendo este o padrão de conduta do condutor mediano, não se exigindo que fique a todo tempo guiando à espera de situação excepcional não informada.

O dever de cuidado do condutor é para as situações ordinárias e previsíveis. Já as situações extraordinárias e imprevisíveis, as quais potenciam os riscos, devem ser informadas por quem as criou, no caso, o Município réu.

A instalação de uma lombada é uma intervenção que altera a normalidade da via e cria um risco, cabendo à Administração Pública o dever indeclinável de alertar os usuários.

Logo, a ausência de sinalização transfere para o ente público a responsabilidade integral pelo evento.

Quanto ao
dano moral
, a alegação do Município de que o caso dos autos não o revela, beira o absurdo, data vênia.

A autora foi imposto um risco grave em razão do acidente, sendo submetida a cirurgia craniana, sem falar nas lesões corporais, cicatrizes e sequelas permanentes.

Tais fatos são ávidos a provar a lesão ao direito da personalidade que atingiu o patrimônio estético, anímico e psicológico da ofendida, ultrapassando, em muito, a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), entendo que o valor, embora robusto, não comporta minoração.

A quantia arbitrada pelo juízo
a quo
mostra-se justa e proporcional à gravidade das consequências do acidente.

O laudo médico (id. 14467577, pág. 5) é categórico ao apontar o comprometimento substancial da qualidade de vida da apelada, merecendo destaque a
perda de 25% (vinte e cinco por cento) das funções cerebrais
, com perda auditiva bilateral da ordem de 25%, além de 50% (cinquenta por cento) de dano funcional para o membro superior esquerdo.

A essa realidade acresça-se que foram 08 dias de internação hospitalar, ao menos duas cirurgias, inúmeras lesões, medicamentos, enfim, toda espécie de sofrimento, dor, angústia, próprios da gravidade e do risco de morte a que fora submetida, o que acabou por lhe acarretar sequelas graves e manifestas.

Tenho tais consequências na vida da Autora como plenamente justificantes para o valor fixado, que atende, portanto, ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Há de ser acrescido, ademais, que todo esse sofrimento poderia e deveria ser evitado com a mera sinalização da via, obrigação legal do Município, manifestamente negligenciada.

Ante o exposto, a sentença não merece reparo, razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE

NEGO PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.